Tribunal: TJSP
Processo: 1006299-75.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória. Improcedência, em decorrência do acolhimento da exceção de usucapião. Irresignação. Autora que alega ser titular dominial da fração ideal de 30% do terreno. Requeridos que ocupam o imóvel, sem efetiva oposição, desde 2011, tendo construído, no local, duas residências. Prova testemunhal e documental que comprovou o lapso temporal suficiente para a prescrição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória. Improcedência, em decorrência do acolhimento da exceção de usucapião. Irresignação. Autora que alega ser titular dominial da fração ideal de 30% do terreno. Requeridos que ocupam o imóvel, sem efetiva oposição, desde 2011, tendo construído, no local, duas residências. Prova testemunhal e documental que comprovou o lapso temporal suficiente para a prescrição aquisitiva. Ajuizamento desta ação petitória em 2021 que não teve o condão de interromper o prazo da prescrição aquisitiva, que há muito já havia se consumado, sem qualquer oposição. Usucapião que pode ser arguida em matéria de defesa. Súmula no. 237 do Supremo Tribunal Federal. Exceção bem acolhida, para julgar improcedente a ação petitória. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.